Tribunal: TJES
Processo: 5004132-76.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004132-76.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: LINDEMBERG DE OLIVEIRA JACINTHO JUNIOR e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de recursos inominados interposto por ambas as partes em face da sentença (id. 4599148) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de obrigar o requerido
estorne os valores sequestrados, R$ 2.448,32 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) e R$ 15.248,09 (quinze mil duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos), bem como condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto pelo banco réu (id. 4599157) a sentença deve ser reformada, ao sustentar a validade dos descontos promovidos na conta bancária de titularidade do requerente, dada a existência de débito relativo a cartão de crédito, havendo previsão contratual nesse sentido.

Por outro lado, o recurso manejado pelo requerente (id. 4599149) invoca a aplicação do artigo 42, parágrafo único do CDC, postulando-se a devolução em dobro dos valores descontados.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Os recursos se mostram tempestivos, preparados e demonstrado o cabimento recursal.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor possuiria débito de cartão de crédito administrado pelo requerido, sem condições de arcar com o respectivo pagamento e, posteriormente, celebrou
contrato de financiamento imobiliário com abertura de conta corrente, contudo, o requerido teria promovido dois descontos (R$
2.448,32 e R$ 15.248,09), sem sua anuência, para quitação do débito de cartão de crédito, sem que houvesse previsão contratual, o que entende indevido, pelo que postulou a devolução em dobros dos valores descontados e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações suscitadas pelo banco requerido, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a hipossuficiência do requerente perante a instituição financeira, caberia ao réu a prova da existência de cláusula contratual expressa no sentido de permitir descontos por débitos de cartão de crédito, pretéritos à abertura da conta corrente.

Em outras palavras, embora não se desconheça o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de descontos em conta bancária para pagamento de débito do consumidor perante a instituição financeira, como bem pontuado pela r. sentença, a informação clara e precisa (art. 6º, inciso III, CDC) sobre a possibilidade desses descontos é condição determinante, conforme disciplina o
art. 3º, § 2º, da Resolução do CMN n. 3.695/2009.

Na hipótese dos autos, o contrato celebrado entre as partes (id. 4599138) prevê, de maneira genérica, a possibilidade de descontos para pagamento de ‘todo e qualquer débito’, sem determinar a origem destes débitos ou se provenientes aos vínculos anteriores à abertura da conta corrente, de sorte que se vota pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da abusividade dos descontos, abusividade do direito do credor.

De outra quadra, em relação à pretensão recursal deduzida pelo autor, em especial de aplicação do artigo 42, parágrafo único do CDC, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a ausência de má-fé na cobrança, tampouco a existência de engano injustificável, pois como apontado, a procedência da pretensão à devolução dos valores decorrente da ausência de informação clara e precisa, contudo, há previsão contratual (ainda que genérica) acerca da possibilidade de desconto, quer dizer, a devolução dos valores descontos decorre da abusividade da condição contratual permissiva em razão da ausência de informação clara acerca de quais débitos poderiam ser quitados com os valores em conta corrente, contudo, esta circunstância não garante ao consumidor a devolução em dobro da quantia descontada, porquanto não se tratar de engano injustificável.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de desconto ou cobrança indevida, as circunstâncias dos autos, em especial o valo descontado (superior a R$ 17.000,00) constituem circunstância capaz de violar direito de personalidade, apta a causar angústia e sofrimento, pelo que se vota pela manutenção da sentença de procedência quanto à pretensão indenizatória, até mesmo em relação ao
quantum
fixado (R$ 5.000,00), suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
de ambos os recursos interpostos, mas se lhes
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
ambos os recorrentes ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre do valor da condenação, para cada recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, vedada a compensação de honorários, consoante disposição do artigo 85, §14 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)